Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-20.2025.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-20.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EIDES PEREIRA DE MORAIS - CPF: 300.968.711-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1000883-20.2025.8.11.0050

APELANTE: EIDES PEREIRA DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

IMPROCEDÊNCIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
PHISHING
. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, na qual a autora, pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte e aposentadoria por invalidez, alega ter sido vítima de golpe conhecido como "
falsa central de atendimento"
, resultando na contratação de empréstimos fraudulentos e compras indevidas com seu cartão de crédito, totalizando prejuízo de aproximadamente R$ 84.564,72.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante golpe de engenharia social; (ii) estabelecer se cabe devolução em dobro ou simples dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar a ocorrência e o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, que não adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta de empréstimos e a transferência via pix indevida, especialmente considerando que os golpistas utilizaram o número oficial da instituição bancária e possuíam informações privilegiadas sobre a apelante, utilizando-se do golpe conhecido como
phishing
.

6. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando a instituição financeira também foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, não havendo má-fé em sua conduta, cabendo apenas a devolução simples das parcelas efetivamente pagas.

7. O dano moral resta configurado quando a falha na prestação do serviço bancário causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, comprometendo a subsistência e a tranquilidade da pessoa idosa, que teve sua confiança traída por golpistas que se passaram por funcionários do banco e utilizaram informações privilegiadas que deveriam estar sob sigilo bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização das instituições financeiras. 3. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando a instituição financeira também foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, não havendo má-fé em sua conduta. 4. O dano moral resta configurado quando a falha na prestação do serviço bancário causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, comprometendo a subsistência e a tranquilidade da pessoa idosa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EIDES PEREIRA DE MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000883-20.2025.8.11.0050
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC; revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que foi vítima de golpe ao receber uma ligação de um suposto funcionário da agência bancária que possuía acesso a informações privilegiadas, inclusive apelidos da requerente utilizados apenas por pessoas próximas e conhecidas. Alega que, ao acreditar na veracidade das informações, forneceu dados que resultaram na contratação fraudulenta de dois empréstimos e na realização de compras indevidas com seu cartão de crédito.

Argumenta que a responsabilidade da instituição financeira decorre de sua omissão no dever de garantir a segurança dos dados e das operações de seus clientes, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ. Defende que o dano moral é inegável diante da indevida contratação de empréstimos e da realização de compras fraudulentas em seu nome.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para:

“c.1) Declarar inexistência e a inexigibilidade dos empréstimos bancários descritos no contrato de nº 513286961 e n.° 513337798, os quais totalizam R$ 84.564,72 (oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos);

c.2) Condenar o requerido ao pagamento da restituição em dobro da compra realizada no seu cartão crédito e das parcelas dos empréstimos devidamente pagas no valor total de R$ 14.347,32 (quatorze mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), bem como as que venceram ao decorrer do processo;

c.3) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais); e,

d) A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem revertidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. (ID. 336955406)”

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 336955409).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Danos Morai
s ajuizada por
EIDES PEREIRA DE MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
alegando ser beneficiária de pensão por morte e aposentadoria por invalidez e, que, em 25/10/2024 foi vítima de golpe financeiro.

A requerente relata que, para evitar cair em golpes, havia salvado em seu telefone celular o número oficial da agência bancária do
Banco Bradesco (65 3382-4158).
Naquela data, por volta do meio-dia, recebeu uma ligação deste número, na qual um suposto funcionário da instituição financeira, que possuía acesso a informações privilegiadas, inclusive apelidos da autora utilizados apenas por pessoas próximas, informou sobre supostas compras fraudulentas em seu cartão de crédito.

Acreditando na veracidade das informações, a autora forneceu os dados solicitados pelo suposto funcionário. Posteriormente, ao relatar o ocorrido ao seu filho, William Ambrósio Vitorino, foi constatado que se tratava de um golpe.

Imediatamente, dirigiram-se à agência bancária e registraram um boletim de ocorrência (ID 336955351). No caminho até o banco, tentaram cancelar as compras fraudulentas e, das 05 (cinco) tentativas de compras, 04 (quatro) foram canceladas, mas uma compra no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi efetivada.

Ao chegarem à agência, os funcionários constataram que, além da compra indevida, foram realizados 02 (dois) empréstimos fraudulentos: o primeiro referente ao
contrato n° 513337798
(ID 336955352), com valor inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 716,71 (setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), totalizando R$ 17.201,04 (dezessete mil, duzentos e um reais e quatro centavos); e o segundo referente ao contrato n° 513286961 (ID 336955353), com valor inicial de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 1.403,41 (mil, quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos), totalizando R$ 67.363,68 (sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

O valor dos empréstimos foi transferido via PIX (R$ 29.000,00) para uma conta de terceiro (ID 336955351 - Pág. 5), impossibilitando a recuperação imediata. A autora juntou aos autos
prints
das ligações recebidas do número oficial do BANCO BRADESCO (ID 336955357), comprovante de endereço do banco (ID 336955354), extrato bancário demonstrando as transações fraudulentas, boletim de ocorrência (ID 336955351), contratos de empréstimo (IDs 336955352 e 336955353), comprovante de benefício do INSS (ID 336955356) e documentos médicos comprovando sua condição de saúde (ID 336955357).

A autora tentou resolver a situação administrativamente através do PROCON (ID 336955351 – pag. 10/18), porém sem sucesso.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (ID 336955362), determinando a suspensão das cobranças referentes aos contratos impugnados.

Após a citação, o banco réu apresentou contestação (ID 336955391); realizada audiência de conciliação (ID 336955363), as partes não chegaram a um acordo. A autora apresentou impugnação à contestação (ID 336955398), reiterando os argumentos da inicial e rebatendo as alegações do banco réu.

Sobreveio sentença de primeiro grau (ID 336955404) – prolatada pela d. magistrada – Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
– que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, entendendo que a situação narrada configurava hipótese de culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Pois bem.

In casu
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em análise, a apelante alega ter sido vítima de golpe conhecido como "
falsa central de atendimento
", também conhecida por
pshishing,
no qual recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário do banco, possuindo informações privilegiadas sobre ela, inclusive apelidos utilizados apenas por pessoas próximas.

Conforme documentado nos autos, a ligação foi recebida pelo número oficial do Banco Bradesco (65 3382-4158), conforme
prints
da tela do celular juntados aos autos (ID 336955354 e 336955355). Essa circunstância, por si só, já evidencia falha na segurança do sistema bancário, que permitiu que terceiros utilizassem o número oficial da instituição para aplicar golpes.

Além disso, o fato de os golpistas possuírem informações privilegiadas sobre a apelante, como nome/apelidos e dados bancários, indica vazamento de dados por parte da instituição financeira, configurando defeito na prestação do serviço.

Após a ligação fraudulenta, foram contratados dois empréstimos em nome da apelante: o primeiro referente ao contrato n° 513337798, com valor final de R$ 17.201,04, e o segundo ao contrato n° 513286961, no montante de R$ 67.363,68, totalizando R$ 84.564,72, além de uma compra no valor de R$ 1.500,00 com o cartão de crédito da apelante.

elo que se verifica, o banco apelado não se desincumbiu do ônus de provar que não houve falha na prestação do serviço ou que resultou caracterizada culpa exclusiva da consumidora, conforme determina o art. 373, II, do CPC/15. Ao contrário, limitou-se a alegar que as transações foram realizadas mediante a tecnologia
contactless
(pagamentos por aproximação) e que a apelante poderia ter desativado essa função a qualquer momento.

Tal argumento não se sustenta, pois o golpe foi aplicado de forma imediata, sem tempo hábil para que a apelante desativasse a função. Ademais, a responsabilidade de criar barreiras contra esse tipo de golpe denominado é do banco, que lucra com a atividade e deve investir em segurança de dados para proteger seus clientes.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, que não adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta de empréstimos e a realização de compras indevidas com o cartão de crédito da apelante.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Diante da comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço pelo banco apelado, impõe-se a
declaração de inexigibilidade
dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo n° 513337798 e n° 513286961.

Quanto à
restituição dos valores
, necessário que a apelante comprove quantas parcelas foram descontadas de cada um dos empréstimos, a fim de que haja a devolução simples das mesmas.

Embora o art. 42, parágrafo único, do CDC preveja a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, tal dispositivo aplica-se apenas quando há má-fé por parte do fornecedor. No caso em análise, não há evidências de má-fé por parte do banco apelado, que também foi vítima dos fraudadores.

Quanto a suposta compra de R$1.500,00 no estabelecimento comercial
Espaço de Beleza BEA
(ID. 336955351 - Pág. 6) tenho que esta não restou satisfatoriamente comprovada, uma vez que realizada mediante a tecnologia
contactless
(pagamentos por aproximação), enquanto as demais operações efetuadas foram efetuadas mediante o convencimento da autora de que os supostos funcionários, eram, de fato, confiáveis.

Portanto, necessário apenas restituir as parcelas que de fato foram descontadas, de forma simples, corrigidas monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

No que tange aos
danos morais
, sua ocorrência depende da comprovação de que o evento ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando transtornos significativos à vida pessoal ou profissional da vítima.

No caso concreto, a apelante comprovou que os descontos indevidos comprometeram substancialmente sua renda mensal, afetando sua subsistência e causando transtornos que extrapolam o simples aborrecimento. Conforme documentado nos autos, a apelante é beneficiária de pensão por morte e aposentadoria por invalidez, com renda mensal limitada, e necessita realizar tratamentos médicos de alto custo.

A situação vivenciada pela apelante, pessoa idosa e hipervulnerável, que teve sua confiança traída por golpistas que se passaram por funcionários do banco e utilizaram informações privilegiadas que deveriam estar sob sigilo bancário, certamente causou-lhe angústia, insegurança e abalo psicológico, configurando dano moral indenizável.

No tocante ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do ofendido.

Considerando esses parâmetros, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

1. Declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos dos Contratos de Empréstimo n° 513337798 e n° 513286961;

2. Condenar o banco apelado à restituição simples dos valores pagos pela apelante, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3. Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026